Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702701-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARISTELA SOARES BORELA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Multa Cominatória – Perigo de Dano – Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo. BRADESCO SAUDE S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença relativamente à multa cominatória, determinando o pagamento da multa. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter cumprido a obrigação. Subsidiariamente, aduz ser desproporcional a multa fixada o que enseja enriquecimento ilícito à parte agravada. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Como cediço, a multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas almeja imprimir coercibilidade à determinação estampada na Sentença e, por conseguinte, o efetivo cumprimento da obrigação de fazer estipulada em desfavor da parte executada. Todavia, as astreintes não podem ser utilizadas pelo credor como meio de ganho monetário sem causa, em razão da vedação do Sistema Jurídico pátrio ao enriquecimento ilícito, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. Desta forma, entendo o que o feito carece de aprofundada análise pelo Colegiado quanto à incidência ou não da multa cominatória fixada na origem, bem como a proporcionalidade do valor fixado. Demais, latente o perigo de dano à parte Agravante, considerando que o Juízo de origem já determinou ao ID 148148718 o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, estando suscetível de sofrer imediata constrição de valores. Não há qualquer prejuízo à parte Agravada, notadamente porque os valores em questão não possuem natureza alimentícia e o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Por fim, ressalto que o mérito do presente recurso não se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento 0732228-49.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro. Após a interposição do referido recurso, houve nova Decisão proferida pelo Juízo de origem, manifestando-se especificamente sobre o não cumprimento da obrigação no prazo inicialmente fixado, bem como fixando definitivamente o valor devido a título de astreintes. Desta forma, cabível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Demais, ao que tudo indica, com a nova Decisão proferida pelo Juízo de origem, houve perda superveniente do objeto do referido Agravo de Instrumento, tanto é assim que o Relator determinou a intimação da parte Agravante para se manifestar sobre essa questão, pendendo, ainda, pronunciamento definitivo do Relator. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade da multa cominatória fixada na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator